Tribunal: TJSP
Processo: 2041561-38.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Agravo de instrumento - execução de título extrajudicial - embargos recebidos com efeito suspensivo, julgados improcedentes - prosseguimento da execução e de constrição sobre os bens do devedor - ausência de lavratura do termo de penhora - arts. 838 e 844 do CPC - mera irregularidade processual - ato cuja averbação no registro competente tem a finalidade de proteger o credor e terceiros de boa-fé

Ementa:
Agravo de instrumento - execução de título extrajudicial - embargos recebidos com efeito suspensivo, julgados improcedentes - prosseguimento da execução e de constrição sobre os bens do devedor - ausência de lavratura do termo de penhora - arts. 838 e 844 do CPC - mera irregularidade processual - ato cuja averbação no registro competente tem a finalidade de proteger o credor e terceiros de boa-fé - inocorrência de prejuízo ao devedor intimado de todos os atos praticados - agravo improvido.